Tribunal: TJES
Processo: 5002148-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002148-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEYLA RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA e outros (3)

AGRAVADO: ROGERIO MARTINS DE CASTRO e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SHEYLA RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA E OUTROS contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida pelos Agravantes e, por conseguinte, justificar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme dispõe o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. O magistrado possui o poder-dever de exigir a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, caso existam nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza.

3. No caso concreto, inexistem elementos de prova capazes de afastar a alegação de hipossuficiência prestada pelos Agravantes, que apresentaram comprovantes de despesas e de inexistência de recursos de imediata disposição.

4. O indeferimento do benefício, na ausência de fundamentos que demonstrem a capacidade financeira da parte, configura violação ao direito constitucional de acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

5. A concessão da gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo no curso do processo, caso comprovada a alteração da capacidade financeira dos beneficiários, com a imposição do recolhimento das custas, nos termos do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, firmada por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), prevalece quando não existem nos autos elementos probatórios concretos que a contradigam.

2. A negativa da gratuidade de justiça sem a indicação de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente configura ofensa ao direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa (inciso XXXV do art. 5º da CF/88).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Código de Processo Civil: arts. 4º, 6º, 98, caput e § 1º, inciso I, 99, § 3º, 100, parágrafo único, e 101, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 2.087.484/SP; TJES, Agravo de Instrumento n. 5006575-37.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SHEYLA RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu a gratuidade de Justiça requerida pelos Agravantes, determinando o pagamento de custas, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, fazerem jus ao referido benefício por serem hipossuficientes nos termos da legislação.

A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A apresentou contrarrazões no id 12921831, pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo os demais Agravados quedado-se inertes.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 15458016, pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002148-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: SHEYLA RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA E OUTROS

AGRAVADOS: ROGERIO MARTINS DE CASTRO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a questão ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu a gratuidade de Justiça requerida pelos Agravantes.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça em segundo grau de jurisdição, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015)”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, tem-se que gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua, in verbis:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestada pela Agravante.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que, consoante já expressamente consignado na decisão que concedeu a tutela de urgência recursal (id 12396469), a despeito da juntada, pela Agravante de comprovantes de despesas e da inexistência de recursos à sua imediata disposição, o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça por si requerida.

Quer me parecer, então, que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

Sabe-se, a propósito, que a pretensão trazida ao processo clama por uma solução que faça justiça aos participantes do conflito de interesses. Por essa razão Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco defendem que “o processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à ordem jurídica justa” (GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Teoria geral do processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2013, p. 41).

Para a verdadeira efetividade do processo, ou seja, para a plena consecução de sua missão social de eliminar conflitos e fazer justiça, é preciso superar os óbices que ameaçam constantemente a boa qualidade de seu produto final, sobretudo aqueles que dizem respeito à admissão dos litigantes:

“É preciso eliminar as dificuldades econômicas que impeçam ou desanimem as pessoas de litigar ou dificultem o oferecimento de defesa adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, inc. LXXIV) há de ser cumprida, seja quanto ao juízo civil como ao criminal, de modo que ninguém fique privado de ser convenientemente ouvido pelo juiz, por falta de recursos. A justiça não deve ser tão cara que o seu custo deixe de guardar proporção com os benefícios pretendidos.” (Op.cit., p. 42/43)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese análoga à presente no julgamento do agravo de instrumento n. 5006575-37.2023.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO POR ÚNICO BEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio, e não dos herdeiros, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o acervo hereditário é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo. 2) É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial. Precedentes do TJES. 3) É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. Precedentes do TJES e STJ. 4) Recurso provido.”

Vê-se, destarte, que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Nada obsta, contudo, que, no decorrer do processo, caso comprovada a capacidade financeira dos Agravantes, o beneplácito seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau, impondo-se ao beneficiário o recolhimento das custas processuais que deixaram de ser adiantadas (artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil), inclusive com eventual aplicação das penalidades previstas para litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça.

De toda sorte, no atual momento processual, reputo configurados os requisitos que autorizam o deferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder o benefício em favor do Agravante, dispensando-a, por ora, do recolhimento das custas e despesas processuais, com fulcro no artigo 98, § 1º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.